Tribunal: TCU
Processo: 023.294/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou suas contas irregulares julgadas irregulares em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marcus Pereira Aucélio contra o Acórdão 529/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da decisão ao embargante, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério da Fazenda.